Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714104-09.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: AURILIO LUIZ PEREIRA JUNIOR DESPACHO Intime-se Stone Pagamentos S.A. para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal apontada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias conforme previsto no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Manifeste-se, na mesma oportunidade, acerca da juntada de documentos novos nas razões de recurso e em seus anexos (id 42686692 e id 42686690). Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator